Tribunal: TJDFT
Processo: 0748005-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. ART. 63, § 5o, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO IMPROCEDENTE. JUÍZO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília e o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira.
2.O autor indicou endereço na Circunscrição de Brasília na petição inicial, embora os documentos juntados aos autos comprovem residência em Samambaia.
3.O Juízo de Brasília declinou da competência por entender caracterizada a escolha aleatória de foro, enquanto o Juízo de Samambaia suscitou o conflito, alegando competência territorial relativa e vedação à declinação de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a escolha do foro da Circunscrição de Brasília, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, configura ajuizamento em foro aleatório a autorizar a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência territorial nas ações fundadas em direito pessoal possui natureza relativa e, em regra, não pode ser modificada de ofício, conforme os arts. 64 e 65 do CPC e a Súmula 33 do STJ.
6. A Lei no 14.879/2024 introduziu o § 5o ao art. 63 do CPC, autorizando a declinação de ofício quando verificada a prática abusiva consistente no ajuizamento da ação em foro aleatório, sem relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico.
7. No caso, a Circunscrição de Brasília não guarda pertinência com o domicílio do autor, comprovadamente situado em Samambaia, nem com o local da obrigação discutida.
8. A simples condição de consumidor no polo ativo não transforma a competência territorial em absoluta nem legitima a escolha de foro desprovida de justificativa legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito negativo de competência improcedente. Declarada a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação em foro sem vinculação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico caracteriza escolha aleatória e prática abusiva. 2. O art. 63, § 5o, do CPC autoriza a declinação de competência de ofício nessas hipóteses, ainda que se trate de competência territorial relativa. 3. A facilitação da defesa do consumidor não legitima a eleição de foro desconectado dos critérios legais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, § 5o, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1991372, 0708511-03.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 22.04.2025; Acórdão no 2058950, 0734349-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, j. 20.10.2025.